Tribunal: TJDFT
Processo: 0751349-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIROS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de reconhecimento e extinção de união estável, fixou alimentos provisórios 15% dos rendimentos brutos do alimentante, pelo período de 24 meses, em favor de sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a necessidade da majoração dos alimentos provisórios fixados para o importe de 40% dos rendimentos líquidos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, caput e § 1o, do CC, com fundamento no princípio da solidariedade, possibilita aos companheiros pedirem uns aos outros alimentos necessários para viverem de maneira compatível com sua condição social.
4. Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de majoração dos alimentos provisórios fixados na primeira instância e verificada relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante e necessidade da alimentanda, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve considerar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, sendo inviável a majoração sem prova cabal da possibilidade de pagamento do devedor da verba alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, caput e § 1o, CC; art. 1.695, CC; art. 2o, caput, L. 5.478/1968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07217890820248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 07.08.2024.